Tribunal: TJSP
Processo: 1079416-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de financiamento de compra, não quitado. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Débito oriundo de financiamento de compra, não quitado. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela apelada. Pedido reconvencional da instituição financeira julgado procedente. Ausência de impugnação específica do ora apelante com relação ao montante cobrado. Manutenção. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079416-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIOGO
OLIVEIRA LIMA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de
inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito por iniciativa da ré. Sentença de improcedência. Apelo
do demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Débito oriundo de financiamento de compra, não quitado.
Documentos juntados demonstrando a existência de relação
jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou
especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pela
apelada. Pedido reconvencional da instituição financeira julgado
procedente. Ausência de impugnação específica do ora apelante
com relação ao montante cobrado. Manutenção. Recurso
desprovido.
VOTO n° 20950
RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por
Diogo Oliveira Lima Silva em face da instituição financeira. Alega o autor, em
síntese, que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes por
iniciativa da ré em razão de um débito no valor de R$ 333,81. Sustentou,
ainda, que tal fato ensejou dano moral.
Sobreveio sentença a fls. 142/145, cujo relatório se
adota, julgando improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido
reconvencional para condenar o autor reconvindo ao pagamento de R$
272.94, referente ao contrato acostado à fls. 97/98 (com juros e correção
monetária na forma da lei). Tendo em vista a sucumbência, arcará o autor
reconvindo com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com honorários do patrono da parte contrária fixados em 20% da condenação
(considerando para tanto ação e reconvenção) fls. 144.
Apela o demandante (fls. 147/165) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, (A) irregularidade da cessão da dívida;
(B) a inexistência de comprovação da dívida; (C) a ocorrência de dano moral
passível de indenização; (D) a improcedência do pedido reconvencional; e,
por fim, (E) requer o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
3
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 168/174). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e isento de
preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual (fls. 31).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Mônica Di Stasi Gantus Encinas, merece ser mantida na íntegra.
Relativamente à alegação de irregularidades na cessão do
crédito aqui em discussão, em que pese o asseverado pela parte autora,
restou devidamente comprovada a legítima cessão do crédito.
Nesse sentido, destaca-se o observado pelo douto juízo a
quo (fls. 143/144):
A transação em que Via Varejos S.A figura como cedente
e a ré como cessionária foi devidamente certificada pelo
oficial de registros, possuindo, portanto, fé pública, não
tendo as alegações autorais condão para invalidá-la.
Ressalto que o Banco Safra apresenta-se como mera
instituição financeira, pertencendo o crédito originalmente
ao cedente em questão, como atesta o documento de fls.
97/98. Ademais, restou comprovada pela ré a existência
da dívida e a consequente legitimidade da requerida para
realizar o apontamento, que, em contestação, apresentou
o contrato firmado, devidamente assinado, a comprovar a
relação que efetivamente existiu entre as partes (fls.
97/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
4
Pois bem.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não
conferem sustentação à pretensão do autor, ora apelante.
O recorrente, afirma não se recordar da dívida no valor de
R$ 333,81, apontada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
colacionando ao feito apenas o documento de fls. 29/30, que comprova o
apontamento realizado em seu nome.
A recorrida, credora do contrato apresentado, por seu
turno, em sua contestação, afirma que (fls. 42):
A empresa VIAVAREJO S/A, conhecida comumente como
“Casas Bahia” ou “Ponto Frio” cedeu a título oneroso o
crédito concedido ao Autor para aquisição de CELULAR em
06/05/2016 em uma das lojas da rede, para pagamento
em 12 parcelas no valor de R$134,85, deixando de
adimplir a partir da décima parcela. A formalização foi
realizada por meio de “Contrato de Venda Financiada”
assinado pelo Autor no momento da compra do produto.
Frise-se, a inscrição é oriunda da cessão de crédito, que
está devidamente regulamentada nos termos do artigo
286 e seguintes do Código Civil.
Deste modo, o débito inscrito teria origem em dívida
contraída pela realização de compra financiada. E a apelada colacionou
contrato de venda financiada e ficha para aprovação de crédito assinadas pelo
demandante (fls. 97/100) e cópia de documentos pessoais (fls. 101/102).
O apelante não impugnou especificamente a informada
inadimplência. Ora, não foi especificamente impugnada a contratação. Nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
5
situação de inadimplência. Consequentemente, pouco importa, aqui, que os
documentos juntados ao feito sejam telas do sistema interno da apelada, uma
vez que inequívoca a relação jurídica entre as partes e, ademais, as
informações constantes nos documentos não foram impugnadas especificamente. Assim, a recorrida apresentou a documentação necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste modo,
incoerente a alegação de desconhecimento do débito.
Além disso, em momento algum o apelante alegou de
modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento, apenas se apegando, genericamente, à inexistência de
comprovação da dívida.
Pouco importa que os valores inscritos não correspondam
exatamente aos das faturas colacionadas, uma vez que pode haver inscrição
da quantia original ou da atualizada. Assim, tal fato não possui o condão de
infirmar a caracterização da situação de inadimplência do apelante.
No mais, o recorrente não é hipossuficiente para a
produção da prova do seu direito, pois poderia ter colacionado ao feito os
comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura da apelada em exercer seu
direito, apontando o nome do devedor nas entidades de proteção ao crédito.
Consequentemente,
inexistente
responsabilidade
civil,
toma-se
por
prejudicado o pedido de indenização e desnecessária qualquer discussão sobre
eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao presente caso.
Relativamente ao pleito de improcedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
6
reconvencional, observa-se o destacado pelo juízo a quo (fls. 144
não
destacado no original):
A constatação da existência da dívida inadimplida autoriza
reconhecer a regularidade da iniciativa da anotação em
banco de dados dos serviços de proteção ao crédito,
constituindo exercício regular de direito. A licitude
presente
exclui
a
possibilidade
de
declarar
a
responsabilidade civil da empresa ré. Comprovada a
licitude dos atos da cessionária, devidamente notificados
(fls. 92/93), indevida, pois, a indenização por supostos
danos
morais.
Por
corolário,
reconhecida
a
regularidade da cobrança, julgo procedente o
pedido reconvencional para condenar o autor ao
pagamento de R$ 272.94, referente aos contratos
relacionados a fls. 97/98.
Deste modo, conforme demonstrado pela parte ré no
contrato juntado a fls. 97/98, bem como ante a ausência de impugnação
específica do ora apelante com relação ao montante cobrado, é caso de se
manter a condenação assim como fixada na r. sentença.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Ainda, não há que se falar em majoração do valor fixado à
título de honorários, nos termos do disposto no art. 85, §11° do Código de
Processo Civil, tendo em vista que estes já foram arbitrados no montante
máximo de 20% sobre o valor da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079416-30.2019.8.26.0100 -Voto no 20950
7
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)